Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS DA EMPRESA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. NÃO CONHECIDO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do requerimento de consulta ao INFOJUD, pois, conforme se depreende da decisão agravada, o pedido foi indeferido em decisão que se encontra preclusa.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro.
3. O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada.
4. No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita desde 30/9/2020, sem alcançar a satisfação do débito, e a última pesquisa de ativos da executada nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD ocorreu em 10/3/2021 e 16/3/2021, respectivamente. 4.1. Embora não existam indícios de mudança na situação financeira da executada, passaram-se mais de dois anos entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, sendo oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.